Tribunal: STF
Processo: Rcl 84350
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 15. Não incidência do cálculo de gratificações e outras vantagens sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido.



    1. In casu, a autoridade reclamada procedeu à interpretação sistemática do direito reivindicado, considerando a disciplina da Lei Federal nº 11.738/08, para afirmar que o abono complementar possui natureza salarial e deve compor a base de cálculo do adicional de tempo de serviço. Trata-se, portanto , de conteúdo diverso do tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 15, qual seja, a incidência do cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.



    2. Não há aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, em que se assentou que a verba piso salarial docente (abono complementar) “integra o salário-base dos profissionais da carreira do magistério, que não pode ser inferior ao estabelecido na Lei Federal 11.738/2008”.



    3. Agravo regimental não provido.